Tribunal: TJES
Processo: 0000582-17.1999.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Evasão mediante violência contra a pessoa; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000582-17.1999.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELSON RAMILO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000582-17.1999.8.08.0008

RECORRENTE: NELSON RAMILO DA SILVA
Advogado do RECORRENTE: ALISON DE JESUS FERREIRA - MG122850

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Nelson Ramilo da Silva contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 da Repercussão Geral. O recorrente sustenta que a decisão impugnada viola diretamente os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, alegando nulidade da citação por edital e ausência de prequestionamento da matéria constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a citação por edital do recorrente é nula, por ausência de diligências prévias para sua localização; e (ii) verificar se a decisão recorrida incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não analisar suposta violação direta à Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da citação por edital não se configura quando restar demonstrado que foram adotadas diligências razoáveis para a localização do réu, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal de origem constatou que o recorrente estava em local incerto e não sabido, certificando a expedição e publicação dos editais, o que afasta a alegação de nulidade.

A tese de violação direta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa demanda a análise prévia de normas infraconstitucionais (artigos 361 e 363, § 1º, do Código de Processo Penal), caracterizando eventual ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG), assentou que não há repercussão geral em casos que exijam exame prévio de normas infraconstitucionais para aferição de violação a princípios constitucionais.

A ausência de prequestionamento da matéria constitucional impede o conhecimento do Recurso Extraordinário, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

O Agravo Interno não se presta à reabertura do debate sobre o mérito do Recurso Extraordinário, destinando-se apenas a demonstrar erro na aplicação do precedente vinculante pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A citação por edital não é nula quando demonstradas diligências para a localização do réu, sendo irrelevante eventual dificuldade decorrente de limitações tecnológicas da época. 2. A violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, quando condicionada à análise prévia de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, não viabilizando Recurso Extraordinário. 3. A ausência de prequestionamento da matéria constitucional impede o conhecimento do Recurso Extraordinário, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigo 1.030, inciso I, alínea "a"; Código de Processo Penal, artigos 361 e 363, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ARE 748.371 RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, RE 1338486, Rel. Min. Nunes Marques, j. 20.09.2021; STJ, HC 260.515/PE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 15.09.2016; Egrégio Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC 855.574/CE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000582-17.1999.8.08.0008

RECORRENTE: NELSON RAMILO DA SILVA
Advogado do RECORRENTE: ALISON DE JESUS FERREIRA - MG122850

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

NELSON RAMILO DA SILVA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id.
12011150
), com fulcro no artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, em face do
DECISÃO
, proferida pelo Eminente Desembargador Vice-Presidente NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, cujo
decisum
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interposto pelo Recorrente, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante da aplicação do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema n°660 firmado sob o regime da Repercussão Geral.

Irresignado, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que
“Não implica necessariamente na análise da norma infraconstitucional para verificar ofensa à Constituição Federal. Isso porque, se assim fosse, não seria possível a interposição conjunta de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, conforme disposto no art. 1.031 do Código de Processo Civil. No caso em tela, não é necessário a análise de norma infraconstitucional para concluir que houve violação ao devido processo legal. Não há dúvidas que para a citação por edital é necessário a prévia tentativa de localizar o réu”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id.
12087971
).

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, restou negado seguimento ao
Recurso Extraordinário
com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

DECISÃO

NELSON RAMILLO DA SILVA interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id.
9687869
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id.
9094924
) proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL interposto pelo Recorrente, em face da sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, que, em síntese, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do delito de roubo praticado com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da vítima.

O Acórdão objurgado ostenta o seguinte teor,
in verbis
:

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE QUANTO A SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA – DOSIMETRIA CONCRETIZADA COM JURIDICIDADE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a alegada nulidade decorrente da citação por edital, haja vista que foram adotadas diligências para fins de qualificação prévia e obtenção de demais dados do apelante, em época de poucos recursos técnológicos aptos para tanto, não sendo possível viabilizar a intimação pessoal pelo fato de que o mesmo se encontrava em local incerto e não sabido, eis que fugitivo do sistema prisional.

Sobre a hipótese o STJ se manifesta invariavelmente no sentido de que “Inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente,
não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital
." (HC n. 260.515/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016).
Inviável o acolhimento da tese de nulidade da citação editalícia quando verificado que o acusado estava em local incerto desde sua saída da unidade prisional
“(...)”. (AgRg no HC n. 855.574/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.

É o caso dos presentes autos, sendo certo, ainda, que fora devidamente certificada a expedição e publicação dos editais de citação, de modo que realmente não há que se falar em nulidade da citação concretizada, e, por via reflexa, não há que se falar em nulidade decorrente da posterior suspensão do processo e do prazo prescricional, segundo os termos do art. 366 do CPP.

2. O fato de não estar contido prazo determinado para suspensão do processo e do prazo prescricional também não conduz ao reconhecimento da nulidade suscitada, tendo em vista que por certo a suspensão não seria eterna, diante dos já conhecidos entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores (súmula n. 415/STJ e tema n. 438/STF), segundo os quais, em se tratando de citação por edital, a suspensão cessará e o prazo prescricional voltará a correr após o decurso do tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, não sendo portanto viável o reconhecimento da prescrição no caso concreto. (fato em 14/12/1996 – recebimento de denúncia em 03/06/2004, suspensão em 26/10/2005 - pena máxima cominada de 10 anos, que prescreve em 16 anos – retorno da contagem do prazo prescricional em 2013, ou se não capturado, em 2021 – sentença publicada em 2019 - inexistência de prescrição).

3. Rejeitada a tese de ausência de comprovação da materialidade do delito, tendo em vista que, deveras, a mesma se encontra comprovada pelas peças do inquérito policial e prova oral colhida, devendo ser asseverado que a vítima relatou claramente que teve seu veículo roubado e o próprio apelante destacou em juízo que fora ele quem conduziu o veículo objeto do crime denunciado.

A autoria restou devidamente comprovada nos autos, em razão de depoimentos que, desde a gênese, destacam que o apelante, conjuntamente com outros denunciados, praticou os ilícitos destacados na inicial, tudo como devidamente descrito e transcrito na sentença impugnada e em sede de contra-argumentos.

4. Embora o apelante tenha sustentado que seu agir se consolidou em razão de coação moral irresistível, esta tese se projetou de forma isolada nos autos, sem a devida comprovação de que teria sido desproporcionalmente forçado a participar da conduta denunciada.

Tratando-se a coação moral irresistível (art. 22, do Código Penal) competia-lhe a prova da alegação, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal, inexistindo neste caso a comprovação de que teria sido obrigado a dirigir o veículo, ou de participar de outras etapas prévias do delito.

5. No que se refere a dosimetria, detecta-se que a pena-base fora fixada com razoabilidade, no patamar de 05 anos e 06 meses de reclusão, à luz de duas circunstâncias judiciais negativada com juridicidade, inclusive utilizando-se da recomendada fração de 1/8, sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima do tipo infringido.

- De se ressaltar que a culpabilidade fora negativada com a utilização de argumento idôneo – crime cometido nas dependências do Presídio, revelando audácia no cometimento, o que demonstra também seu desrespeito com as instituições de segurança pública, e que nada obsta que uma majorante seja utilizada para compor o aumento da pena-base, como na hipótese apreciada.

“ O deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2023).

- Por fim, não se revela ausente de juridicidade o aumento de pena na proporção de metade, na terceira fase da dosimetria, se constatadas duas causas de aumento remanescente, em razão de números de agentes e a longa duração da restrição da liberdade da vítima.

6.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000582-17.1999.8.08.0008, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de julgamento: 05/08/2024).

Irresignada, a parte Recorrente aduz violação aos artigos 5°, incisos LIV e LX, da Constituição Federal.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id.
10291786
).

Na espécie, verifica-se que o Apelo Extremo não comporta admissibilidade com relação ao artigo 5º, incisos LIV e LX, da Constituição Federal, haja vista que não foi trazida à apreciação da Câmara Julgadora, evidenciando a impossibilidade de análise nesta seara recursal, pois
“Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, tem-se a ausência do necessário prequestionamento, de modo que incidem os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo”
(STF, RE 1338486, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021)

Com efeito, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu
, quando da interposição do presente excepcional afirma-se:

Desse modo, verifica-se que a conclusão da Corte de origem no sentido de ratificar a decisão de pronúncia baseada em testemunhos contraditórios e indiretos, viola os aludidos dispositivos federais – artigos 413 e 414, do CPP -, bem como encontra-se em dissonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual, ante a insuficiência de indícios de autoria, o réu deve ser impronunciado.

Portanto, o próprio Recorrente deixa clara a necessidade de perquirir, primeiramente, suposta violação a dispositivos infraconstitucionais, no caso, os artigos 361 e 363, § 1º, do Código de Processo Penal, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Sob esse prisma, não merece trânsito a irresignação.

Por idêntica razão, o Apelo Extremo não comporta admissibilidade quanto ao artigo 5º, inciso LX, da Constituição.

Tanto é assim que também fora interposto Recurso Especial (id.
9687867
), arguindo-se malferimento à última das mencionadas Normas legais.

A respeito, confira-se o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte:

EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTORIA DELITUOSA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional.
Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário
. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...]

(STF, ARE 1408352 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que diz respeito ao artigo 5º, inciso LX, da Constituição Federal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Sob esse prisma, alega o Recorrente que
“não se pode falar em ofensa indireta ao art. 5º, LIV e LX, da Constituição Federal, pois, quando as normas do processo já são limitadas, inclusive no Supremo Tribunal Federal, qualquer desvio processual nas instâncias inferiores viola diretamente o devido processo legal protegido no artigo supracitado. Além disso, considerando que a guarda da Constituição é atribuição do Supremo Tribunal Federal, não se pode subtrair sua competência para decidir sobre a violação debatida”.

A despeito da aludida irresignação, verifica-se que aferir a alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e requer, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional, conforme já decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL
. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, implica análise da legislação infraconstitucional local (Súmula 280/STF), bem como no reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015". (ARE 1.004.135-AgR/SP, Rel. Min. roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017)

Nesse contexto, não merece reparo a
DECISÃO
objurgada ao considerar que
“o próprio Recorrente deixa clara a necessidade de perquirir, primeiramente, suposta violação a dispositivos infraconstitucionais, no caso, os artigos 361 e 363, § 1º, do Código de Processo Penal, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.
”

A propósito, confira-se a Ementa do referido precedente vinculante:

EMENTA: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.

Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

Rejeição da repercussão geral.
(
STF,
ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Por derradeiro, cumpre rememorar que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o

desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema 660, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno.

Sessão de 12 a 16/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 12.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.